Tribunal: TJMT
Processo: 0019370-93.2011.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019370-93.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AMAZONIA TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.163.356/0001-95 (APELADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – DESÍDIA DO AUTOR – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Ultrapassado os prazos a que se referem o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, sem que a parte autora tenha diligenciado no sentido de providenciar a efetivação da citação do réu, incide a prescrição, sobretudo quando não evidenciada a hipótese de que trata a Súmula n. 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente extinta em virtude do reconhecimento da prescrição
pela desídia do autor em promover a citação.

O apelante alega que não houve inércia de sua parte já que sempre impulsionou o feito.

Argui a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ no caso concreto, pois a demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, referente ao Contrato de Financiamento – CDC nº 01.552166.1, no valor de R$ 15.407,06, com vencimento em 28-01-2011, foi extinta em virtude do reconhecimento da prescrição pela desídia do autor em promover a citação.

Cumpre analisar se a demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

A lide foi ajuizada em 21-09-2011 e o despacho inicial proferido em 05-10-2011 (id. 131228782 - Pág. 3).

Em 02-04-2012 foi certificada a impossibilidade de citar os executados, tendo em vista que não foram localizados. Ainda, foi especificado a insuficiência do valor depositado pelo credor para outras

diligências (id. 131228782 - Pág. 6).

Em 17-04-2012 o exequente requereu nova tentativa de citação, momento em que apresentou o comprovante de pagamento, e o pedido foi reiterado em 21-09-2012, 03-12-2012 e 18-11-2013 (id. 131228782 - Pág. 7/8). Todavia, em 12-07-2013 foi certificada a ausência de comprovação do depósito (id. 131228785 - Pág. 4).

Após nova tentativa de citação em 08-05-2014, o autor foi intimado em 04-09-2014 e em 12-09-2014 requereu que a busca fosse intentada novamente (id. 131228785 - Pág. 10/12).

O mandado foi expedido em 12-12-2014 e em 10-02-2015 retornou sem cumprimento devido a não localização dos devedores (id. 131228785 - Pág. 21/22).

Intimado, o apelante pleiteou pela dilação de prazo por 10 dias (id. 131228785 - Pág. 27).

Em 01-06-2016 determinou-se a intimação do banco para dar prosseguimento ao processo (id. 131228785 - Pág. 21/22 e 41).

O arresto via BACENJUD foi requerido em 10-06-2016 (id. 131228785 - Pág. 45) e em 30-01-2017 o bloqueio foi efetuado na conta do réu Vilson Delmar Theves, no valor de R$ 15.407.06 (id. 131228785 - Pág. 47), bem como foi determinado que o autor impulsionasse a demanda.

Apresentado novo endereço em 13-02-2017, foi realizada a citação da empresa ré em 14-03-2017, porém nada manifestou (id. 131228786 - Pág. 2/6). Diante disso, foi requerida a citação por edital em 07-08-2017, que foi indeferida em 22-09-2017 (id. 131228786 - Pág. 15/17).

O banco requereu em 06-11-2017 novo arresto e pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo (id. 131228786 - Pág. 19).

O bloqueio dos valores foi cancelado pelo juízo em 06-04-2018 (publicação em 23-05-2018) sob a justificativa de serem ínfimos e foi determinada a intimação da parte autora para apresentar bens à penhora (id. 131228786 - Pág. 20).

Nova pesquisa via BACENJUD e INFOJUD foi requerida em 28-05-2018 e indeferida em 19-12-2018 (id. 131228786 - Pág. 28/31).

Com isso,
a lide foi extinta em 24-04-2022
em virtude do reconhecimento da prescrição do título executivo (id. 131228792).

Além de não movimentar o processo por longos períodos, o apelante deixou de efetuar o pagamento das diligências necessárias para a citação, o que postergou o ato por várias vezes.

Portanto, é evidente a desídia do exequente em promover o necessário para citar os apelados, já que, apesar de proposta a Ação em 2011, foi preciso ser intimado frequentemente para adotar as providências processuais.

E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja feita dentro do período legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Como o vencimento da última prestação do Contrato de Financiamento se deu em 28-01-2011, o prazo quinquenal para sua cobrança esgotou-se em 28-01-2016 (artigo 206, §5º, I, do Código Civil).

Por conseguinte, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Isso porque o apelante não cumpriu as diligências no tempo adequado, não sendo viável atribuir-se ao Poder Judiciário o prejuízo pela demora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – CITAÇÃO QUE AINDA NÃO SE EFETIVOU – DECURSO DE QUASE 07 ANOS DESDE A PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO – DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se por culpa exclusiva do autor, já decorreram quase 07 anos da data que foi proferido o despacho de citação, sem que seja efetivada a citação válida, e decorridos, portanto, mais que o tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material.

Realça-se que a interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC.

(N.U 0043672-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO –CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – CHEQUE – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DO AUTOR – PREJUDICIAL ACOLHIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal não deve ser acolhida se não justificada no Recurso a necessidade de sua realização, bem como não reconhecida a sua imprescindibilidade pelo juiz da causa.

Se o próprio réu alega que o título foi endossado ao autor da lide, é ele parte legítima para figurar no polo ativo da demanda e cobrar a importância expressa no cheque do qual é possuidor.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Ultrapassado os prazos a que se referem os artigos 219, §§2º e 4º, do CPC/73 (artigo 240, §2º, do CPC/2015) sem que a parte autora tenha diligenciado no sentido de providenciar a efetivação da citação do réu, incide a prescrição, sobretudo quando não evidenciada a hipótese de que trata a Súmula n. 106 do STJ.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

(N.U 0004212-17.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO AUTOR EVIDENCIDA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do credor
. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

(N.U 0013681-87.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022